Tribunal: TJDFT
Processo: 0727539-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727539-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTIANE DE FATIMA GOMES ALVES AGRAVADO: JOSE ADILSON BARBOZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em consulta aos autos, verificou-se que não consta que a Agravante seja beneficiária da gratuidade de justiça e não há comprovação do recolhimento do preparo. Desse modo, intime-se a Agravante para comprovar o recolhimento, em dobro, do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora